Tribunal: TJES
Processo: 5010860-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5010860-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010860-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF DA SILVA SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A realização de detração do tempo de prisão provisória que o reeducando cumpriu deve ser realizada, não havendo mácula na decisão proferida. Importante observar que os cálculos dos benefícios a serem eventualmente concedidos ao reeducando, devem se pautar no total da pena aplicada. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010860-39.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:
25/09/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que aplicou a detração penal em favor do reeducando Alef da Silva Santos e fixou o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em suas razões, o órgão ministerial apresenta irresignação, ao argumento de que a decisão procedeu à realização da detração, referente ao tempo de prisão provisória em flagrante duplicidade, uma vez que referido período já foi considerado como tempo de pena cumprida.

Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão proferida.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça (id. 9450066), pleiteando o provimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Primeiramente gostaria de saudar Vossa Excelência, saudar os demais Desembargadores, Fernando Zardini Antônio, Rachel Durão Correia Lima, ao ilustre Procurador de Justiça, um abraço aqui da advocacia como primeiro a falar. A afirmação feita por Vossa Excelência nos enche de orgulho, realmente estamos aqui para isso. Saúdo também aos servidores.

O entendimento dessa Câmara Criminal é sempre ímpar, gosto sempre de registrar.

Hoje falo aqui pelo agravado, é um agravo em execução que o Ministério Público atuante no Primeiro Grau junto à Vara de Execuções Penais, entendeu por bem interpor. E nós estamos aqui para defender o que decidiu esta Câmara.

É que no julgamento de uma apelação no processo que originou a guia de Execução Penal na qual nós estamos tratando, Vossas Excelências determinaram que o Juízo da Execução Penal realizasse a detração penal. Nós pedimos isso em sede de apelação, que conforme determina o artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 42, que o período cumprido pelo réu de prisão provisória fosse descontado da pena final aplicada para que ele pudesse cumprir só o restante de pena que sobrasse.

Vossas Excelências entenderam, que os documentos presentes na apelação não eram suficientes para que isso fosse apreciado aqui nesse Tribunal, e decidiram então, com um comando direto, que a detração penal fosse verificada, e eventualmente aplicada pelo Juízo da Execução Penal.

Fazendo isso, o doutor Daniel, e aqui eu queria fazer um parêntese, De- sembargador Pedro para dizer que, ao menos em Vila Velha, que é onde eu mais atuo, a Execução Penal ela está muito bem guarnecida de Magistrados. Nós temos o doutor Daniel na oitava Vara Criminal no regime fechado, e a doutora Patrícia Faroni na Vara de Execuções Penais, que têm conduzido um trabalho brilhante lá, aplicado às decisões do Superior Tribunal de Justiça, aplicadas as decisões desse Tribunal com brilhantismo.

E o doutor Daniel proferiu uma decisão aplicando a detração penal, descontando o tempo de pena, de pena cumprido provisoriamente, de prisão provisória cumprida e, adequando o regime prisional. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quando a detração penal, ou seja, quando o tempo de prisão provisória ele é suficiente para alterar o regime inicial, deve ser então aplicada a detração penal para alterar o regime inicial, e esse tempo é descontado da pena cumprida. Quando esse tempo não é suficiente para alterar o regime inicial, então computa-se como pena cumprida, por ser mais benéfico ao réu. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que foi aplicado com maestria pelo doutor Daniel, o Juiz lá da Vara de Execuções Penais.

Porém, a Promotora de Justiça com atuação na Execução Penal discordou desse entendimento, inclusive Desembargador Zardini, me assustou as razões do agravo da Promotora de Justiça, porque ela confunde, ela inclusive afirma nas suas razões, que o apenado estaria sendo beneficiado duas vezes porque teria tido a pena descontada, e também estaria contando como pena cumprida. Mas isso não é fato.

Analisando o resumo de Execução de Pena, o receptivo que o Juiz efetivou o desconto, alterou o regime inicial, e colocou como novo marco inicial a data da sentença, conforme manda a Jurisprudência.

É irretocável a decisão do doutor Daniel, uma decisão sucinta, muito bem fundamentada, e as razões do agravo da Promotora, inclusive, fugindo um pouco da cordialidade que me é comum, assim, do meu jeito um pouco mais ameno até de falar, eu até afirmei que tenho minhas dúvidas se a Promotora conferiu a minuta que recebeu, porque queria pedir licença para dizer, que eu grifei isso nas minhas contrarrazões. A Promotora afirma que é o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça.

Queria ter a oportunidade de perguntar a ela, que Tribunal é esse?

Então me parece um mero inconformismo do Ministério Público, que quando se trata da defesa, nos envergonha quando a defesa faz esse tipo de coisa, e que esse Tribunal, inclusive, com muita firmeza, rechaça.

Então, venho aqui nessa sustentação oral, não é comum que eu venha nos agravos em execução, não é comum que eu venha quando sou recorrido, mas venho aqui para dizer pra Vossas Excelências que é necessário defender a decisão correta do doutor Daniel, e inclusive verificar essa petição, essas razões do Ministério Público, porque se fosse o caso de uma decisão prejudicial para o réu, fosse o caso de uma decisão errada do doutor Daniel, eu não tenho dúvidas de que Sua Excelência no juízo de retratação que o agravo propõe teria corrigido. Mas ele a manteve porque é firme em estar cumprindo o comum das decisões judiciais, o comum da jurisprudência dessa Câmara, o comum do que o Superior Tribunal de Justiça determina. E tá ali, nas razões do Ministério Público.

Ela confunde, ou quem minutou, eu estou pedindo mil vênias, Excelências, para afirmar isso, porque eu não quero crer que foi a Promotora que escreveu isso. Mas, me parece que confunde detração penal, confunde inclusive os órgãos do Poder Judiciário que estão previstos na Constituição.

Sendo assim, eu peço que o agravo seja conhecido, mas que no mérito, ele seja improvido para que seja mantida a decisão do Primeiro Grau.

O agravado aqui, ele já está no regime semiaberto, cumprindo sua pena, não é uma pena mó
dica,
mas não há registro de nenhum problema, é um jovem.

A Desembargadora Rachel fez uma boa leitura na época da situação e, a pena foi corrigida, e realmente, é uma pena que deve ser cumprida no regime inicial semiaberto. Não há nada a se corrigir na decisão do doutor Daniel.

É o que eu requeiro, pedindo novamente desculpa por talvez ter sido um pouco incisivo nas minhas ponderações sobre a petição feita pelo Ministério Público de Primeiro Grau, mas nesse caso era necessário.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.
Como sempre procedo, peço retorno dos autos para uma análise cuidadosa.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 09/10/2024

V O T O – RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Eminentes Pares, na sessão do dia 25 de setembro de 2024, diante da sustentação oral realizada pela defesa do reeducando, pedi retorno dos autos para melhor análise das alegações ventiladas.

Após acurado estudo dos autos, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que aplicou a detração penal em favor do reeducando Alef da Silva Santos e fixou o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em suas razões, o órgão ministerial apresenta irresignação, ao argumento de que a decisão procedeu à realização da detração referente ao tempo de prisão provisória, em flagrante duplicidade, uma vez que referido período já foi considerado como tempo de pena cumprida.

Pois bem. Passo à análise do pedido.

Passo a transcrever a decisão impugnada:

“
Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, movimento 30.1, que redimensionou a pena do reeducando para 09 anos e 04 meses em regime fechado, deixando a cargo deste Juízo à aplicação da detração de pena previsto no artigo 387 do CPP, pelo que passo a sua análise.

Dispõe o artigo 387§ 2º:

O tempo de prisão provisória , de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Analisando os autos, verifico que o apenado foi preso na data de 24/08/2021.

Desta forma, entre o período da prisão e data do Acórdão, qual seja, 23/02/2024, verifico que o apenado cumpriu 02 anos e 06 meses, que devem ser aplicados na forma do artigo 387 do CPP, vez que fica evidente que a nova pena poderá modificar o regime inicial.

Diante do exposto e com base no artigo 387 § 2º do CPP, aplico a Detração penal a fim de fixar a pena do reeducando em 06 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto, bem como, fixo o marco de 23/02/ 2024, data do Acordão, como marco inicial para fins de contagens de benefícios.

Retifique-se com urgência o resumo de cumprimento de pena nos moldes da presente decisão, dando ciência ao apenado.”

Conforme se depreende do caderno processual, no momento da prolação da sentença, não foi realizada a detração do tempo de pena cumprido, uma vez que não haveria possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, conforme preceitua o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

O reeducando foi condenado à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão pelo Magistrado primevo.

Em sede de recurso de apelação, a reprimenda foi redimensionada para 9 anos e 4 meses de reclusão, sendo certo que, no voto condutor proferido, foi determinado que o juízo das execuções penais promovesse a detração, haja vista a inexistência de elementos concretos acerca do tempo de prisão provisória cumprida pelo ora agravado. Vejamos:

“
No que se refere ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução no momento de eventual unificação. Nesse sentido:

(...) 7) Quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal para fins de determinação do regime prisional. 8) (...) (TJES, Classe: Apelação, 012140179719, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).”(apelação criminal n° 0004157-22.2021.8.08.0021)

Diante tais elementos, verifico que o Magistrado responsável pela execução penal, procedeu ao cumprimento do comando aposto no acórdão proferido, realizando, para tanto, a detração e, posteriormente, os cálculos referentes aos benefícios, não sendo possível falar em mácula da decisão, pois caso contrário estaria, o Magistrado, incorrendo em excesso de execução ao não promover a detração do tempo de prisão provisória. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade.
Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019). 2. O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções ( 66, III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP. 3.
O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto. 4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal. (STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Como bem salientado no referido julgado, a concessão de novos benefícios deve incidir no total da pena aplicada, sem os efeitos da detração.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para manter a detração realizada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010860-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEF DA SILVA SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Eminentes Pares, na sessão do dia 25 de setembro de 2024, diante da sustentação oral realizada pela defesa do reeducando, pedi retorno dos autos para melhor análise das alegações ventiladas.

Após acurado estudo dos autos, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que aplicou a detração penal em favor do reeducando Alef da Silva Santos e fixou o regime de cumprimento de pena semiaberto.

Em suas razões, o órgão ministerial apresenta irresignação, ao argumento de que a decisão procedeu à realização da detração referente ao tempo de prisão provisória, em flagrante duplicidade, uma vez que referido período já foi considerado como tempo de pena cumprida.

Pois bem. Passo à análise do pedido.

Passo a transcrever a decisão impugnada:

“Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, movimento 30.1, que redimensionou a pena do reeducando para 09 anos e 04 meses em regime fechado, deixando a cargo deste Juízo à aplicação da detração de pena previsto no artigo 387 do CPP, pelo que passo a sua análise.

Dispõe o artigo 387§ 2º:

O tempo de prisão provisória , de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Analisando os autos, verifico que o apenado foi preso na data de 24/08/2021.

Desta forma, entre o período da prisão e data do Acórdão, qual seja, 23/02/2024, verifico que o apenado cumpriu 02 anos e 06 meses, que devem ser aplicados na forma do artigo 387 do CPP, vez que fica evidente que a nova pena poderá modificar o regime inicial.

Diante do exposto e com base no artigo 387 § 2º do CPP, aplico a Detração penal a fim de fixar a pena do reeducando em 06 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridos inicialmente no regime semiaberto, bem como, fixo o marco de 23/02/ 2024, data do Acordão, como marco inicial para fins de contagens de benefícios.

Retifique-se com urgência o resumo de cumprimento de pena nos moldes da presente decisão, dando ciência ao apenado.”

Conforme se depreende do caderno processual, no momento da prolação da sentença, não foi realizada a detração do tempo de pena cumprido, uma vez que não haveria possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, conforme preceitua o §2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal.

O reeducando foi condenado à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão pelo Magistrado primevo.

Em sede de recurso de apelação, a reprimenda foi redimensionada para 9 anos e 4 meses de reclusão, sendo certo que, no voto condutor proferido, foi determinado que o juízo das execuções penais promovesse a detração, haja vista a inexistência de elementos concretos acerca do tempo de prisão provisória cumprida pelo ora agravado. Vejamos:

“No que se refere ao pleito de aplicação da detração penal, considerando a falta de informações quanto ao tempo exato do cumprimento provisório da pena nos presentes autos, deixo de proceder à detração nesse momento, sendo prudente a análise pelo juízo da execução no momento de eventual unificação. Nesse sentido:

(...) 7) Quanto à detração penal, entendo pela impossibilidade de sua aplicação em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo recorrente, razão pela qual relego ao Juízo da Execução Penal a realização da detração penal para fins de determinação do regime prisional. 8) (...) (TJES, Classe: Apelação, 012140179719, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2018, Data da Publicação no Diário: 10/07/2018).”(apelação criminal n° 0004157-22.2021.8.08.0021)

Diante tais elementos, verifico que o Magistrado responsável pela execução penal, procedeu ao cumprimento do comando aposto no acórdão proferido, realizando, para tanto, a detração e, posteriormente, os cálculos referentes aos benefícios, não sendo possível falar em mácula da decisão, pois caso contrário estaria, o Magistrado, incorrendo em excesso de execução ao não promover a detração do tempo de prisão provisória. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade.
Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019). 2. O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções ( 66, III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto. A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP. 3.
O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto. 4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal. (STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Como bem salientado no referido julgado, a concessão de novos benefícios deve incidir no total da pena aplicada, sem os efeitos da detração.

À vista do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para manter a detração realizada.

É como voto.

V
itória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.